Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EMISSÃO DE DUPLICATAS. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO.
1. A duplicata é título de crédito causal, porquanto decorre de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, segundo dispõem os arts. 1o e 2o da Lei n. 5.474/68.
2. A principal decorrência da relação de causalidade é que, ausente o pressuposto comercial que deu ensejo à emissão da duplicata, inexigível se torna o título, ainda mais em casos como o dos autos, quando não houve a circulação do título.
3. Apelação conhecida e não provida.